Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. DESVIO DE FUNÇÃO. ANALISTA TÉCNICO-ASSISTENCIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL DO SLU. EQUIPARAÇÃO COM O CARGO DE INSPETOR FISCAL. IDENTIDADE DE FUNÇÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento do desvio de função e o pagamento das diferenças remuneratórias é pretensão legítima, consagrada pela jurisprudência do STJ (Súmula 378) e desta Corte de Justiça. A pretensão não contraria a Constituição Federal quanto à determinação de concurso para o provimento de cargos públicos, nem avilta o enunciado da Súmula 339, do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos do servidor público, baseado no princípio da isonomia.
2. O servidor que alega o desvio de função deve provar que exerce as mesmas atribuições do cargo paradigma (art. 373, inciso I, do CPC). In casu, O autor não se desincumbiu desse ônus.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.